Tribunal: TJMT
Processo: 0002804-95.2006.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002804-95.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (APELADO), CARLOS JOELCY ENGEL - CPF: 352.502.839-34 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002804-95.2006.8.11.0050, ajuizada em desfavor de NILTON JOSÉ RITZMANN E OUTRO, em decisão de ID no 90445497 homologou o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID no 90445497 o banco apelante defende a necessidade de homologação do acordo firmado entre as partes e a suspensão do feito pelo prazo requerido, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil. Aduz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, mesmo por meio de termo de acordo, supre a falta ou a nulidade da citação.

Requer, ao final, a desconstituição parcial da sentença, com a suspensão do feito executivo até o final do referido acordo.

Sem contrarrazões, conforme decisão de ID no 90445497.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extinção do processo, quando, no acordo apresentado para homologação, for estabelecido que o pagamento se dará de forma parcelada e, eventual descumprimento implicará no prosseguimento da execução.

Pois bem.

As hipóteses de extinção da execução são aquelas indicadas no art. 924 do CPC, não sendo a homologação do acordo uma delas.

A propósito:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

No caso dos autos, as partes compuseram no sentido de parcelar o débito exequendo até 30.12.2023, ficando destacado no acordo que eventual inadimplemento ensejará o prosseguimento da execução.

Assim, impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único arremata: findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a execução até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, ao extinguir a ação de execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5a Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida e determinar a suspensão da execução originária durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021